Tribunal: TJPA
Processo: 0007460-47.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007460-47.2014.8.14.0401

APELANTE: WERQUITTON SANTOS BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADO
ERRO IN JUDICANDO
DO JUIZ
A QUO
QUANDO DA DOSIMETRIA DE PENA, POIS CONSIDEROU NEGATIVAMENTE, NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE JÁ FAZEM PARTE DO PRÓPRIO TIPO PENAL VIOLADO, PRETENDENDO A IMPOSIÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO. TESE PROCEDENTE
. Circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do agente que já fazem parte do tipo penal de lesão corporal dolosa. Dosimetria revista. Pena redefinida para seu mínimo permitido.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
WERQUITTON SANTOS BRAGA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
DAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Werquitton Santos Braga
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que o condenou a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 10/03/2014, por volta das 01h, a vítima encontrava-se em seu local de trabalho, juntamente com o filho do denunciado, que estava brincando de pregar sustos, e na intenção de retribuir a brincadeira, o ofendido fez o mesmo com a criança, ocorre que o acusado que estava observando de longe, no entanto, entendeu tratar-se de um assalto e desferiu um soco no rosto da vítima.

Em razões recursais
, alega a defesa a ocorrência de erro
in judicando
, tendo em vista que o juiz valorou circunstâncias judiciais, na primeira fase dosimétrica, com fatos que já fazem parte do próprio tipo penal, requerendo, assim, que esta Corte de Justiça proceda a correção da decisão combatida e reforme a pena aplicada, impondo-a no mínimo permitido para o tipo violado.

Em contrarrazões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DE PENA
.

Alega a defesa a ocorrência de erro
in judicando
, tendo em vista que o juiz valorou circunstâncias judiciais, na primeira fase dosimétrica, com fatos que já fazem parte do próprio tipo penal, requerendo, assim, que esta Corte de Justiça proceda a correção da decisão combatida e reforme a pena aplicada, impondo-a no mínimo permitido para o tipo violado.

O juízo de primeiro grau procedeu a dosimetria penal do apelante, à ID 10175287, nos seguintes termos
:

“Passo a dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal quanto ao réu WERQUITTON SANTOS BRAGA. O réu é tecnicamente primário e não apresenta antecedente criminal (FAC à fl. 106).
A culpabilidade é censurável, mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
. A conduta social sem dados específicos para uma avaliação.
A personalidade do agente é agressiva, pois demonstra que sem nenhum motivo aparente agrediu a vítima
. O comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que a mesma em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula de n° 18 do TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base. O motivo determinante do crime é inespecífico. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E, por fim, as consequências do crime são graves, mas por ser qualificadora do crime, considero neutra para efeito de fixação da pena base, a fim de evitar o bis in idem. Diante do que, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Em que pese a Defesa pleiteei que a atenuante da confissão, este Juízo não utilizou seu depoimento colhido na fase investigatória como forma de convencimento, até mesmo pelo fato de que o réu não compareceu na instrução para apresentar sua versão dos fatos. (...) Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo então a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.”

Analisando esta assertiva trazida à baila pela parte apelante, vejo que a mesma possui esteio forte o suficiente para prosperar, já que realmente, pelo que se verifica no trecho acima exposto, as duas circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente ao recorrente (culpabilidade e personalidade do agente) já fazem parte do próprio tipo penal violado, pois o réu foi condenado por agressão dolosa,

descrita no art. 129, § 2º, IV, do CPB, já encontrando-se inserida nesse tipo a “
opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal
”, como dito na análise da culpabilidade, bem como “
a personalidade do agente é agressiva
”, como fundamentado na circunstância da personalidade, visto que a agressão faz parte do tipo, pois o crime é de lesão corporal dolosa.

Portanto, refaço a dosimetria penal imposta ao recorrente, redefinindo a pena base para o mínimo permitido ao tipo violado, constante no art. 129, § 2º, IV, do CPB, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão
e, por inexistir qualquer circunstância atenuante ou agravante de pena, bem como causas de aumento ou diminuição da reprimenda, defino essa pena como final, nesse quantum de
02 (dois) anos de reclusão
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE provimento
nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023